Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONEXÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRAZO DECADENCIAL. NÃO APLICÁVEL. VÍCIOS E DEFEITOS. ERROS DE CONSTRUÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL. CONSTATAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO.
I. De acordo com o § 1o do art. 55 do CPC, os processos de ações conexas não serão reunidos para decisão conjunta se um deles já houver sido sentenciado.
II. Nos termos do art. 499 do CPC, a obrigação pode ser convertida em perdas e danos se o autor assim o requerer, ou se for impossível a obtenção da tutela requerida ou de outra que assegure o resultado prático equivalente (art. 499 do CPC). Como o autor requereu subsidiariamente a reparação dos danos pendentes de execução, bem como os que a prova pericial apurar como devidos, não há se falar em violação ao princípio da adstrição.
III. A pretensão de condenação da parte contrária em obrigação de fazer é de natureza condenatória e está sujeita à prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil e não a prazo decadencial, a que se submetem os pedidos de tutelas constitutivas/desconstitutivas.
IV. Os termos segurança e solidez previstos no art. 618 do Código Civil abrangem todo e problema na construção que não proporcione aos moradores condições normais de habitualidade e salubridade,
V. Comprovado pela prova pericial que existem defeitos no imóvel que têm relação com erros técnicos na construção, mostra-se necessária a devida reparação à contratante.
VI. Negou-se provimento ao recurso.